Tribunal: TJDFT
Processo: 0020237-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL REJULGADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO EXAMINADA COM BASE EM ERRO DE FATO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O erro material se consubstancia no equívoco não intencional em ato judicial não comprometedora da resolução empreendida pelo órgão julgador.
2.1. Eventual ocorrência de equívoco quanto à premissa no qual o egrégio Colegiado se baseou para examinar a matéria controvertida não se confunde com erro material, porquanto não se trata de simples equívoco de redação, grafia ou digitação, não interferindo na compreensão da resolução da demanda, tratando-se de questão relacionada a aspecto fático-probatório solucionado na apreciação do mérito recursal.
3. Eventual erro de fato na análise da questão controvertida enseja a omissão quanto ao exame dos fundamentos nos quais a pretensão deduzida em juízo se encontra efetivamente amparada, o que torna cabível, em tese, a oposição de embargos de declaração para o fim de sanar o aludido vício.
4. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que a questão controvertida deveria ser examinada com base no Código de Trânsito Brasileiro e não com fundamento na Lei Distrital n. 239/1992, em decorrência de o transporte irregular de passageiros realizado mediante a utilização de veículo de passeio, sem o condão de induzir o usuário a acreditar que se trataria de serviço público de transporte, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso.
5.1. Não exclui a aplicação da multa a simples alegação de que a oposição dos embargos de declaração tem finalidade de prequestionamento, de acordo com a orientação do enunciado sumular n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, quando se verifica que a questão foi debatida no acórdão embargado e se encontra, portanto, prequestionada para fins de eventual interposição de recurso para os tribunais superiores.
5.2. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.